Tribunal: TJES
Processo: 5012441-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012441-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ALEXANDRE RIOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
FUNDO
FEMCO/COFAVI –
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA –
NULIDADE DA DECISÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE QUESTÕES CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADOR – REJEITADA – MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – NULIDADE AFASTADA – EXISTÊNCIA SE SUBMASSAS DISTINTAS – FUNDO COFAVI EXAURIDO
– NECESSIDADE DE
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL

–
OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO PELA PREVIDÊNCIA USIMINAS –
PRECEDENTES DO STJ
–

RECURSO DESPROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.
A
o
rejeit
ar

os bens ofertados à penhora
pela recorrente,
o juízo de origem
aplicou o
precedente vinculante
firmado no
REsp 1.248.975/ES e considerou que a referida impugnação diverge dos seus
termos. Para tanto considerou ter sido estabelecida, de forma definitiva, a responsabilidade da ora agravante até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam (PBD/CNPB 1975.0002-18). Registrou, ainda, o juízo de primeiro grau, que
“a existência ou não do processo de liquidação extrajudicial do fundo é a
forma idônea e transparente
de se aferir a existência de recursos do fundo”.
A
questão
em tela
já havia sido
devidamente
enfrentada por ocasião da rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença,
sendo desnecessário que o julgador de origem voltasse a apreciá-las por ocasião do deferimento da expedição dos alvarás para levantamento das quantias bloqueadas.
Nulidade da sentença afastada. Prejudicial
de mérito rejeitada.

2.
O
C.
STJ delimitou, no REsp 1.248.975/ES,
julgado pela sistemática dos recursos repetitivos,
que na pendência de liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento dos benefícios devidos aos seus ex-empregados, considerando a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, houve reconhecimento da ausência de solidariedade entre os fundos.

3
.
D
iante do cenário que se desenhou perante o C. Superior Tribunal de Justiça e nessa Corte Estadual, revela-se inafastável a responsabilidade do fundo gerido pela ora agravante frente ao pagamento dos benefícios ao ex-empregados da COFAVI, demonstrando-se, ainda, claramente desnecessária qualquer dilação probatória para fins de análise da matéria em questão

4
.
N
ão
é
possível a reapreciação de questões já decididas (art. 507
CPC/15
) e, em relação à matéria, restou estabelecido, por
acórdão já
transitad
o
em julgado, que a responsabilidade da Previdência Usiminas se daria
até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam
, a saber, o PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

5
.
Recurso desprovido.
Agravo Interno Prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso bem como julgar prejudicado o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
PREVIDÊNCIA
USIMINAS
contra a Decisão colacionada em ID 3930438 proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória
, que na Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença requerido por
ALEXANDRE RIOS SANTOS
,
deferiu a expedição de alvarás para o levantamento dos valores que couberem ao credor/agravado.

Nas razões recursais ID 3930398, sustenta a agravante, em síntese que
(
1)

a
s quantias tornadas indisponíveis e liberadas são impenhoráveis, porque pertencem aos participantes do fundo Femco/Cosipa/Usiminas;
(2)
o bloqueio deveria ter atingido o fundo Femco/Cofavi, comprovadamente exaurido, mas atingiu o patrimônio do fundo Femco/Cosipa, ou seja, milhares de participantes de outro fundo foram afetados, sendo que eles nunca foram empregados da Cofavi e, portanto, nada têm a ver com o seu infortúnio;
(3)
os valores bloqueados e transferidos à conta judicial já foram, em sua totalidade, levantados pelo exequente/agravado e por seus patronos, tornando ainda mais delicada e prejudicial a situação;
(4)
o juízo de primeiro grau não enfrentou as alegações por ela apresentadas, pois se limita a dizer que já foram apreciadas, e incorre em violação dos arts. 489, §1º, IV c/c art. 11, ambos do CPC, por se tratar de fundamentos que têm o condão de infirmar a conclusão alcançada;
(5)
há necessidade de ser observado o recente precedente externado pelo STJ por meio do REsp n. 1.964.067/ES;
(5)
o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, outrora administrado pela FEMCO, atual Previdência Usiminas, era composto por duas submassas, distintas e contabilmente segregadas, uma para os aportes da COSIPA e outra para os aportes da COFAVI, sendo que só uma delas, da COFAVI, está exaurida.

Com fundamento em tais razões, pleiteou
(1)
a nulidade da decisão agravada;
(2)
a devolução do valor equivocadamente penhorado na conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, transferidos para a conta judicial e já liberados em sua totalidade, ao exequente/agravado e seus patronos.

Decisão proferida em ID 4724209 no sentido de indeferir a atribuição do efeito suspensivo pretendido pela agravante. Agravo Interno interposto em ID 5487632.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do Agravo interposto e,
considerando já terem sido apresentadas contrarrazões pelo agravado,
passo
enfrentar o mérito do presente recurso
em ordem de prejudicialidade
.

P
assa-se a apreciação da alegada nulidade da decisão agravada por não ter enfrentado as alegações apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença, pois se limita a dizer que já foram apreciadas, de forma a incorrer em violação dos arts. 489, §1º, IV c/c art. 11, ambos do CPC/15, por se tratar de fundamentos que têm o condão de infirmar a conclusão alcançada.

Para tanto, sustenta que não foi analisado pelo juízo de primeiro grau o fato de que o patrimônio existente no fundo PBD-CNPB n.º 1975.0002-18, do qual saíram as quantias bloqueadas e já levantadas, pertence exclusivamente aos participantes/trabalhadores do fundo Femco/Cosipa, tendo em vista o seu comprovado exaurimento.

Em que pesem os argumentos
sustentados pela
agravante é possível observar da Decisão colacionada em ID 3930433,
que, ao
rejeit
ar

os bens ofertados à penhora
pela recorrente,
aplicou o
precedente vinculante
firmado n
o REsp 1.248.975/ES e considerou que a referida impugnação diverge dos seus
termos. Para tanto considerou ter sido estabelecida, de forma definitiva, a responsabilidade da ora agravante até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam (PBD/CNPB 1975.0002-18). Registrou, ainda, o juízo de primeiro grau, que
“a existência ou não do processo de liquidação extrajudicial do fundo é a
forma idônea e transparente
de se aferir a existência de recursos do fundo”
(os grifos e destaques são do original).

Como se vê
, a questão
em tela
já havia sido
devidamente
enfrentada por ocasião da rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença,
sendo desnecessário que o julgador de origem voltasse a apreciá-las por ocasião do deferimento da expedição dos alvarás para levantamento das quantias bloqueadas.

A
propósito de tal conclusão, destaca-se entendimento do STF no sentido de que
“as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta”
(RE 1143253 ED-AgR; Órgão julgador: Primeira Turma; Relator(a): Min. Roberto Barroso; Julgamento: 26/10/2018; Publicação: 12/11/2018).

Nesses termos, tendo sido enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
(art. 485, §1º, IV do CPC/15),
não prospera a alega nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.

Superada tal questão, passa-se à análise das demais questões impugnadas pelo presente agravo de instrumento.

Cinge-se o presente
recurso
a questionar a existência de submassas distintas e contabilmente segregadas para os aportes da COSIPA e outra para os aportes da COFAVI,

est
a
últim
a

comprovadamente exaurid
a
, mas
que, por ocasião do bloqueio deferido nos autos de origem,
atingiu o patrimônio do fundo
COSIPA

e,
consequentemente,
afetou
milhares de participantes
que
nunca foram empregados da
COFAVI
e, portanto, nada têm a ver com o seu infortúnio.

Destac
a-se
que
tendo
as
matérias
devolvidas

a esta Corte Estadual
sido
exaustivamente debatidas no âmbito do
C.
STJ e também deste
próprio
Tribunal, revelam-se desnecessárias maiores digressões para examiná-las.

Nos
termos do
art
igo
927, III do CPC/
15
,
e no que interessa a
o
presente julgamento, o
s juízes e os tribunais observarão os acórdãos em julgamento de recurso especial repetitivo.

Nesse sentido, o

C.
STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, data do julgamento: 24/06/2015, data da publicação/fonte: DJe 20/08/2015).

Mais recentemente a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o AgInt nos EAREsp n. 1.076.273/ES, publicado no
DJE de 01/03/2023
, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, se manifestou novamente sobre a questão e
reafirmou o precedente firmado no REsp. 1.248.975/ES
.

Ainda merece destaque o julgamento do EREsp n. 1.673.890/ES,
publicado no DJe de 09/09/22,
segundo o qual “
O esgotamento dos recursos vinculados à submassa ‘FEMCO-COFAVI’, ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese
[...]”

(EREsp n. 1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022).

Em igual sentido, o Egrégio Tribunal Pleno
desta Corte
, ao inadmitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000, exatamente diante da pacificação da matéria nesta seara recursal, proclamou que
“esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI”
(TJES - IRDR nº 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2020, DJe 04/11/2020).

Com efeito, diante do
cenário

que se desenhou perante o C. Superior Tribunal de Justiça e
n
essa Corte Estadual
,
revela-se
inafastável a responsabilidade do fundo
gerido pela ora agravante frente ao pagamento dos benefícios ao ex-empregados da COFAVI,
demonstrando-se,
ainda,
claramente desnecessária qualquer dilação probatória para fins de análise da matéria em questão
1
.

Em
breve retrospectiva,
tem-se que
até o ano de 2000 a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.00002-18 – criado em 1975 e que tiveram novos ingressos cessados em 01/12/2000 – com a incorporação da FEMCO à Caixa dos Empregados da USIMINAS em 29/05/2012, formando a Previdência Usiminas.

Como o
ora
agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, a execução não poderá atingir os demais fundos administrados pela agravante, o que foi observado
pela

D
ecisão
ID 3930438,
determin
ou
que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

Ademais, como cediço
não
é
possível a reapreciação de questões já decididas (art. 507
CPC/15
) e, em relação à matéria, restou estabelecido, por
acórdão já
transitad
o
em julgado, que a responsabilidade da Previdência Usiminas se daria
até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam
, a saber, o PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto.

Julgo prejudicado o Agravo Interno ID
5487632.

É como voto.

1
Confira-se, neste Tribunal: AI n. 0036136-61.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; data do julgamento: 09-03-2021; data da publicação no Diário: 25-06-2021; AI 0003190-02.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; data do julgamento: 16-03-2021; data da publicação no Diário: 10-05-2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.